Tribunal: STF
Processo: ADI 2821
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Agravo regimental. Extinção do feito sob fundamento de exaurimento dos efeitos da lei complementar combatida pelo decreto do governador. Não ocorrência. Decreto que suspende, sob compreensão de inconstitucionalidade, a LC estadual nº 242/2002, no âmbito do Executivo, até julgamento da ação direta contra ela ajuizada. Mera suspensão da aplicabilidade da lei. Ausência de prejuízo da ação direta de inconstitucionalidade interposta. Agravo provido.



    1. Decreto de governador (nº 1.153-R/2003) determinando que os órgãos da sua administração direta e indireta não cumpram a Lei Complementar Estadual nº 242/2002 (questionada em ação direta de inconstitucionalidade) e que sejam cessados eventuais efeitos concretos gerados pela norma não tem o condão de exaurir os efeitos da lei complementar e, por conseguinte, não implica prejuízo da ação de controle de constitucionalidade contra ela ajuizada. Retorno dos autos ao relator do feito para a apreciação do mérito.



    2. Agravo provido.